Tribunal: TJES
Processo: 5001443-10.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-10.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VINICIOS SELVATICI SCARPAT
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001443-10.2025.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
VINICIOS SELVATICI SCARPAT - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr:
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO E AVARIA DE EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 28.553,00 por danos materiais. A controvérsia reside na responsabilidade da ré pela queima de equipamentos do autor após oscilações na rede elétrica.

II.

Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se o Juizado Especial é incompetente por necessidade de perícia técnica complexa; e (ii) no mérito, saber se houve falha na prestação do serviço e nexo causal entre a oscilação de energia e os danos materiais alegados.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares: Rejeita-se a incompetência do juízo, pois o acervo documental (laudos técnicos e orçamentos) é suficiente para o deslinde da causa, tornando a perícia desnecessária. A dialeticidade recursal foi observada, visto que a recorrente impugnou os fundamentos da sentença. Mérito: A relação é de consumo, com responsabilidade civil objetiva da concessionária (arts. 14 e 22 do CDC). O autor comprovou o dano e o nexo causal mediante laudo técnico e protocolos de reclamação. A ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo ou ausência de oscilação, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais, que possuem valor probatório limitado quando desacompanhadas de logs de medição ou relatórios técnicos de estabilidade da rede.

IV.

D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95)
.

Tese de julgamento:

"A comprovação de danos em equipamentos eletrônicos por meio de laudo técnico, aliada à ausência de prova técnica em contrário pela concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 22;

CC, arts. 186, 389, 405, 406 e 927;

Lei 9.099/95, art. 46;

Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 43;

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso Inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

VINICIOS SELVATICI SCARPAT - ME
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorais (ID 17845107), nos termos do dispositivo a seguir:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1.
CONDENAR
a ré,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, a pagar à parte autora,
VINICIOS SELVATICI SCARPAT - ME
, a quantia de
R$ 28.553,00 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais)
, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (outubro 2024) (Súmula 43 STJ), e de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17845119, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 17845114), a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz, em suma, que a queima dos aparelhos não foi originada por falha na prestação dos seus serviços, não havendo registro de queda/perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17845123). Em sede preliminar, a recorrida suscita a inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Rejeita-se
a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença quanto ao dever de indenizar e ao quantum, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Igualmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia arguida pela recorrente. O acervo documental presente nos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a prova técnica.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impunha à parte ré o dever de provar a imprescindibilidade da perícia, o que não foi feito. Assim, mantenho a competência deste Juizado e passo à análise meritória.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
comungo do entendimento exposto pelo magistrado sentenciante.

De início, evidencia-se a relação de consumo entre as partes, sendo incontroversa a existência de vínculo jurídico no qual a requerente, na condição de consumidora, utiliza os serviços de energia elétrica prestados pela requerida. Tal cenário enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a manifesta hipossuficiência técnica e econômica daquela perante a fornecedora (concessionária).

Nesse passo, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência ora constatada, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é medida que se impõe.

O caso em tela exsurge de patente relação consumerista, sob a qual o sistema de responsabilidade civil adotado é o objetivo (fundado na teoria do risco da atividade). Assim, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso impõe ao fornecedor o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 c/c art. 22, todos do CDC

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora demonstrou de forma cabal a interrupção do fornecimento, comprovando as avarias nos equipamentos por meio do laudo técnico acostado à inicial (ID 17844869), bem como pelos registros de reclamação junto à requerida, conforme protocolos indicados na exordial.

Cabia à concessionária produzir prova de que tais falhas não decorreram de sua prestação de serviço, ou que inexistia nexo causal com os danos aos equipamentos da consumidora. Todavia, a recorrente limitou-se a arguir, de forma genérica, a ausência de reclamação administrativa e a inexistência de queda de energia na data mencionada, sem apresentar relatórios de estabilidade da rede,
logs
de medição de tensão ou quaisquer outros documentos técnicos — como laudos de monitoramento de qualidade — que pudessem demonstrar a regularidade do fornecimento no período em questão.

In casu
, verifico que a recorrente apresentou tão somente telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações. Embora se admita o valor probatório de tais registros, estes não possuem força suficiente se apresentados de forma isolada, como se deu no caso concreto, carecendo o feito de elementos complementares que atestem a regularidade da prestação do serviço.

Ante o flagrante descumprimento, por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), é forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço. Por conseguinte, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais, devidamente comprovados por meio dos orçamentos e notas fiscais acostados aos autos (IDs 17844882 e 17844870), nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC, combinados com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 17845107). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de outubro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)